Tribunal: TJPA
Processo: 0006710-68.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006710-68.2014.8.14.0070

APELANTE: EDIVALDO PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo simples – art. 157, caput,
do Código Penal Brasileiro –
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE – PROVIMENTO – pena base exasperada com fundamento em elementos genéricos ou ínsitos ao tipo penal, impondo-se seu redimensionamento ao mínimo legal -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
EDIVALDO PINHEIRO DE SOUZA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba que o condenou pela prática do delito de
roubo simples
, cominando a pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 100 (cem) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante
não apresentou teses absolutórias,
pleiteando unicamente a redução da pena base.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que no dia 17/08/2014, por volta das 01h00 horas, a vítima Ademir Ferreira da Silva estava voltando à sua residência quando foi abordado pelo denunciado EDIVALDO PINHEIRO DE SOUSA, vulgo “Vavado”, mediante violência física subtraiu o relógio de pulso e carteira porta cédula que continha CPF e R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Após a instrução, o réu
EDIVALDO PINHEIRO DE SOUSA
foi condenado pela prática do delito de
roubo simples
, sendo cominada a pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 100 (cem) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais,
EDIVALDO PINHEIRO DE SOUSA
pugnou unicamente a
redução da pena base
para o mínimo legal, o que
merece prosperar
.

Da leitura da sentença hostilizada, constata-se que o juízo de piso fundamentou a exasperação da pena base nos seguintes termos:

Em razão do artigo 59 do CP, passo a dosimétrica da pena:

A culpabilidade evidenciada, não há antecedentes conforme a sumula 444 do STJ. A conduta social e personalidade não investigadas suficientes, os motivos do crime é o comum do delito, qual seja a cobiça pelo bem alheios, circunstância e consequência do crime não são favoráveis, pois que o bem não foi recuperado, o comportamento da vítima não foi fundamental para o cometimento do delito, razão pela qual arbitro e pena base em 04 (quatro) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa.

Da leitura do
decisum
, constata-se que os elementos culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
foram valorados negativamente a partir de elementos
genéricos ou ínsitos ao tipo
penal, impondo-se o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, fixando-a em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, sanção que se torna definitiva em razão da ausência de atenuantes, agravantes, majorantes ou minorantes a serem aplicadas à hipótese,
modificando-se ainda o regime de cumprimento da sanção para aberto
, conforme art. 33, §2º, c, do CP, mantendo-se o valor fixado para o dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento para redimensionar a pena base para o mínimo legal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023